Tribunal: CARF
Processo: 12448.930371/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.930371/2012-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.778 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Assunto
DIREITO CREDITÓRIO
Recorrente
NOVA TRANSPORTADORA DO NORDESTE S/A - NTN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencidos o Relator e o Conselheiro Maurício Novaes Ferreira que negavam
provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Alexandre Iabrudi Catunda.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauricio Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 172/191) interposto em face do v. acórdão
de fls. 159/162, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de fls. 20/25,
manejada pela interessada contra o Despacho Decisório exarado pela DRF Rio de Janeiro às fls.
12, que, tendo em vista a insuficiência do crédito informado, homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP 29751.73246.200410.1.3.02-7532.
2.O Despacho Decisório com os valores e razões de decidir está abaixo
reproduzido:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.930371/2012-90
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.930371/2012-90

3. Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 041944565, emitido eletronicamente em 03/01/2013,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 29751.73246.200410.1.3.02-7532.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ do ano-calendario 2008.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 3.008.869,72.
No despacho, foi reconhecido R$ 2.703.322,18.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de
dezembro de 2008.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando que o agente não
considerou a totalidade de crédito ao qual tinha direito. Reitera o valor das retenções sofridas,
conforme documentos que junta.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.930371/2012-90

4.Em breve resumo, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte (MG) houve por bem julgar improcedente a MI com base nos
seguintes fundamentos:
 em consulta às DIRF que trazem o interessado como beneficiário, confirmam-
se retenções que satisfazem as deduções pretendidas;
 a motivação do despacho é outra. Só parte das receitas da prestação de
serviços sobre as quais incidiu a retenção não foram oferecidas à tributação na
ficha 06 A da DIPJ;
 a dedução está condicionada a que as receitas sobre as quais incidem as
retenções sejam computadas na determinação do lucro real, conforme alínea
"c" do § 3o do art. 37 da Lei n.o 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e inciso III do
§ 4o do art. 2o da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; e
 na manifestação de inconformidade, o interessado se omite quanto ao fato
acima exposto.
5.Inconformada, a Recorrente aviou o Recurso Voluntário de fls. 172/191,
acompanhado dos documentos de fls. 197/323 e 327/471, com base nos argumentos assim
resumidos:
 incorreu em equívoco a Delegacia de Julgamento, vez que comparou o
montante recebido em 2008 (R$ 75.605.879,35) com o total de Receita
reconhecida em 2008 (R$ 50.143.584,20) sendo certo que ambos elementos
não se confundem, posto que o valor recebido é registrado e apurado com base
no regime de caixa, e o reconhecimento da receita se dá com base no regime
de competência;
 em verdade, em 2008 foram recebidos valores de notas fiscais emitidas em
2007, situação em que a respectiva receita foi reconhecida pelo regime de
competência, na apuração de 2007, mas o fluxo de caixa e respectiva retenção
só se deu no efetivo recebimento, que se deu no ano de 2008;
 apresenta quadro demonstrativo intitulado “NTN - FATURAMENTO 2007 E
2008 E RECEBIMENTOS EM 2008 - PAGO PELA PETROBRAS”,
informando que nessa tabela segue uma consolidação, por estabelecimento,
nas notas fiscais cujo faturamento se deu com retenção, com a respectiva data
de emissão (período em que a receita foi devidamente reconhecida e levada à
tributação), e a data do efetivo recebimento (2008), quando ocorreram as
retenções, fazendo nascer o direito pleiteado por meio da DCOMP em
referência;
 em 2007, em relação as referidas notas fiscais, restou reconhecida uma receita
de R$ 41.793.366,78, levada à tributação, cujo recebimento, com as
respectivas retenções, só se deu em 2008;
 por sua vez, o valor de R$ 33.812,512,52 diz respeito a notas fiscais emitidas
em 2008 e recebida neste ano, com as retenções impostas;
 em síntese, todos os valores recebidos foram oferecidos à tributação do IRPJ e
da CSLL de acordo com o período de competência apropriado e nos termos da
legislação aplicável. Adicionalmente, os créditos tributários decorrentes das
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.930371/2012-90

retenções tributárias realizadas pela fonte pagadora foram tomados com base
no regime de caixa; e
 apresenta lista de todas as notas fiscais que compõem os valores acima,
evidenciando-se o respectivo período de competência o que ensejou o registro
contábil nos anos pertinentes (as quais serão encaminhadas em anexo ao
presente recurso voluntário).
6.É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.Cuidam os autos de PER/DCOMP homologado parcialmente em razão da
insuficiência do crédito informado, consistente no saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2008, composto por Imposto de Renda na fonte em relação ao qual a interessada não comprovou
que as receitas correspondentes foram integralmente oferecidas à tributação. Confira-se a
“Análise das Parcelas de Crédito” integrante do DD. (fls. 14):

9.Com efeito, a DIPJ do ano-calendário de 2008 ostenta, na linha 05 da Ficha
06A, o valor da Receita de Prestação de Serviços no montante de R$ 50.143.584,20 (fls. 64):

10.Já segundo a “Análise das inconsistências apuradas pelo SCC – Sistema de
Compensação de Créditos” de fls. 158, a totalidade de receitas encontradas na Dirf foi da ordem
de R$ 75.605.879,35, a saber:
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.930371/2012-90

(...)
A retenção de IR pela fonte pagadora de CNPJ básico 33.000.167 através do código 6147 foi
confirmada em Dirf (fls.5183/5200), entretanto a sua receita correspondente (Receita de
prestação de serviços) foi parcialmente oferecida à tributação. Esta constatação foi feita através
da consulta da receita encontrada na Dirf no valor de R$75.605.879,35 que é maior do que a
encontrada na linha 05 da ficha 6A da DIPJ/2009 no valor de R$50.143.584,20 (fls.5178).
Desta forma, foi considerado para a composição do saldo negativo o valor proporcional de
IRRF de R$601.723,01 (=50.143.584,20 x 907.270,55 / 75.605.879,35).
11.Como se sabe, na determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do Imposto de Renda
pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas computadas na determinação do lucro real,
na forma estabelecida pela alínea "c" do § 3o do artigo 37 da Lei no 8.981, de 1995, e pelo inciso
III do § 4o do artigo 2o da Lei no 9.430, de 1996, in verbis:
L. 8.981/1995:
Art. 37. Sem prejuízo dos pagamentos mensais do imposto, as pessoas jurídicas obrigadas ao
regime de tributação com base no lucro real (art. 36) e as pessoas jurídicas que não optarem
pelo regime de tributação com base no lucro presumido (art. 44) deverão, para efeito de
determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, apurar o lucro real em 31 de
dezembro de cada ano-calendário ou na data da extinção.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...)
L. 9.430/1996 (redação vigente à época dos fatos geradores):
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a
aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos
arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...)
12.No mesmo sentido dispõe a Súmula CARF no 80, litteris:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
13.Desse modo, do total das receitas do ano de 2008, no montante de R$
75.605.879,35, apenas R$ 50.143.584,20 (66,32%) tiveram a comprovação da tributação
reconhecida nos autos. Restaria à interessada, portanto, o ônus de comprovar que a diferença de
R$ 25.462.295,15 (33,68%) também teria sido oferecida à tributação.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.930371/2012-90

14.Nesse passo, a Recorrente alega que todos os valores foram oferecidos à
tributação de acordo com o período de competência apropriado e nos termos da legislação
aplicável, sendo que a r. decisão recorrida equivocadamente teria comparado o montante
recebido em 2008 (R$ 75.605.879,35) com o total de Receita reconhecida em 2008 (R$
50.143.584,20). Tal discrepância teria decorrido do fato de que, em 2008, foram recebidos
valores de notas fiscais emitidas em 2007, situação em que a respectiva receita foi reconhecida
pelo regime de competência, na apuração de 2007, mas o fluxo de caixa e respectiva retenção só
se deu no efetivo recebimento, no ano de 2008.
15.Segundo a Recorrente, em 2007 foi reconhecida a receita de R$ 41.793.366,78,
levada à tributação, cujo recebimento, com as respectivas retenções, só se deu em 2008. Já em
2008 foram emitidas notas fiscais no valor de R$ 33.812,512,52, recebidas nesse mesmo ano,
com as retenções.
16.Para demonstrar o alegado, instruiu o Recurso Voluntário com os documentos
de fls. 197/323 e 327/471, consistentes em notas fiscais de serviço (fls. 194/244, 259/323 e
327/471) e de venda de bens do ativo imobilizado (CFOP 5551, fl. 245/258).
17.Contudo, era imprescindível que a Recorrente produzisse prova capaz de
demonstrar não apenas o montante das receitas, mas, principalmente, a sua contabilização e
correlação com os valores lançados em DIPJ.
18.Nesse cenário, mera listagem e cópias das notas fiscais, sem a apresentação de
balanços, plano de contas, livro razão e da própria DIPJ do ano-calendário de 2007, bem como
de outros elementos que permitam o confronto dos valores declarados com aqueles que sofreram
as retenções, não são suficientes para demonstrar que o montante das respectivas receitas foi
oferecido à tributação.
19.Vale dizer, a juntada de cópias das notas fiscais, sob a alegação que as
respectivas receitas declaradas pelas fontes pagadoras se referem ao ano-calendário anterior, no
qual teriam sido contabilizadas sob os auspícios do regime de competência, mas sem a produção
de qualquer prova de que tais receitas foram oferecidas à tributação no ano-calendário de 2007,
não é bastante para autorizar a dedução do respectivo IR Fonte na apuração do IRPJ.
20.No mais, retire-se do oblívio que a comprovação do direito creditório incumbe
ao interessado, que deve apresentar elementos probantes aptos a demonstrar a sua existência.
Não tendo a Recorrente logrado êxito nesse quesito, não compete ao órgão julgador suprir a
deficiência probatória por meio da realização de diligências, que, via de regra, cabem em
situações em que há dúvidas a partir dos elementos já disponíveis nos autos, que demandam
complementação ou esclarecimentos adicionais. Por conseguinte, indefere-se o pedido de
realização de diligências, tal como propostas na peça recursal.
DISPOSITIVO
21.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.930371/2012-90

Voto Vencedor
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Redator Designado.
Por ter discordado em parte do voto do I. Relator, passo a redigir o presente voto.
Como bem apontado pelo I. Relator do Voto Condutor, somente podem ser
utilizadas as retenções do IR para composição do saldo negativo quando as receitas que as
originaram foram computadas na apuração do lucro real. Na forma dos dispositivos legais já
citados, além da CARF no 80.
No entanto, é cediço que, muitas vezes há divergência entre rendimentos
declarados em DIPJ com o que é declarado pelas fontes pagadoras. Isto acontece porque as
retenções acontecem no sistema de regime de caixa, ou seja, ocorrem no momento em que são
pagos os rendimentos que deram origem às referidas retenções. Já na apuração do lucro real o
que prevalece é o regime de competência.
No caso aqui tratado, a recorrente afirma que auferiu receitas no ano calendário de
2007 que só foram recebidas efetivamente no ano calendário de 2008, momento em que
ocorreram as respectivas retenções.
Os únicos comprovantes que foram trazidos aos autos foram as Notas Fiscais que
teoricamente estariam nesta situação, o que não seria o suficiente para comprovar sua alegação,
segundo o Relator do Voto condutor. Fato esse com o qual concordo, pois é do contribuinte o
ônus da prova de seu direito nos casos de repetição de indébito, a teor do inciso I, art. 373, da Lei
no 13.105, de 16 de março de 2015, o Código do Processo Civil (CPC).
Por outro lado, a verdade material é um dos princípios que regem o processo
administrativo fiscal. Neste caso, a contribuinte traz uma série de documentos que, se não
comprovam seu direito, traz alguma possibilidade, por meio de diligência, de se buscar com
outros elementos o que foi alegado.
Desta maneira, voto para converter o presente processo em diligência para:
 Intimar o contribuinte a comprovar, por meio de documentos fiscais e/ou
contábeis, que os rendimentos referentes às Notas Fiscais apresentadas aos
autos guardam relação com o que foi retido de IR em 2008.
 Identificar, se os respectivos rendimentos compuseram a base de cálculo
do IR no ano calendário de 2007.
 Determinar quais retenções, das que foram declaradas na Dcomp, podem
ser confirmadas, considerando o oferecimento à tributação de suas
respectivas receitas no período de competência a que se referem.
 Elaborar relatório com suas conclusões sobre a diligência efetuada.
 Por fim, cientificar o contribuinte do relatório de diligência, dando-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para apresentar suas considerações.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.930371/2012-90

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda
Fl. 482
DF CARF MF
Original